Tribunal: TJES
Processo: 5002683-50.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002683-50.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES SOUZA DE ALMEIDA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002683-50.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA DE LOURDES SOUZA DE ALMEIDA

RECORRIDA: VIA VAREJO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O RÉU A ACEITAR O PARCELAMENTO NA FORMA DESEJADA PELA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO(ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
MARIA DE LOURDES SOUZA DE ALMEIDA
em face de
VIA VAREJO S/A
na qual aduz a autora, em síntese, que realizou a compra de um aparelho celular para seu filho, há mais de 5 (cinco) anos, entretanto, o seu filho não conseguiu arcar com as prestações realizadas e nem a autora teve como ajudar. Assevera que se encontra em uma situação de superendividamento e atualmente não possui condições de arcar com a dívida no valor integral. Alega que, como a dívida foi vinculada ao seu nome, foi inscrita junto aos órgãos de proteção ao crédito. Informa que buscou auxílio junto ao PROCON, mas não logrou êxito em encontrar uma solução para o caso. Assim, pede, ao final, a retirada de seu nome do Serasa e a determinação para que o requerido proceda a repactuação da dívida.

Contestação apresentada ao ID 9146063.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9146075).

Irresignado, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9146081), requerendo a reforma da sentença para que o recorrido seja compelido a parcelar o débito pendente, em condições compatíveis com a realidade financeira da consumidora, bem como retirar a negativação de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito.

Contrarrazões apresentadas (ID 9146236), ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a alegação de hipossuficiência, sendo a recorrente, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Consta da inicial que a autora/recorrente está inadimplente com o pagamento das parcelas de contrato mantido com a requerida, e que formulou proposta para pagamento parcelado dos débitos em aberto, mas a ré se recusa a formalizar o acordo.

A controvérsia, portanto, cinge-se à obrigatoriedade de a ré aceitar o pagamento parcelado do débito, nos moldes postulados pela autora.

Pois bem. Não obstante a combatividade da recorrente, inexistentes as condições que autorizam a revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir no negócio jurídico firmado a fim de obrigar o credor a aceitar pagamento de forma diversa da convencionada contratualmente.

Segundo os arts. 313 e 314, ambos do Código Civil, o credor não está obrigado a receber prestação diversa daquela que foi contratada, devendo ser respeitada a forma de pagamento ajustada entre as partes, tampouco pode ser obrigado a receber o pagamento por partes, se assim não se pactuou, ainda que se trate de prestação divisível. Confira-se:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Não se ignora o fato de que há possibilidade da requerida conceder novo parcelamento, mesmo que o usuário esteja inadimplente. Contudo, é importante salientar que trata-se, em verdade, de uma faculdade, e não uma obrigação, no que tange ao reparcelamento da dívida. Assim sendo, é impossível obrigar a demandada a aceitar a proposta de renegociação de dívida formulada na inicial, sobretudo pela falta de disposição legal nesse sentido.

De fato, ninguém é obrigado a fazer acordos contra a sua vontade ou aceitar o pagamento da prestação devida de forma diversa da contratada, uma vez que, repita-se, a negociação é mera faculdade que não pode ser imposta por desejo ou necessidade de outrem.

Ademais, conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau (ID 9146075): "
(...) não há qualquer previsão legal que autorize a suspensão da dívida e a imposição do recebimento do débito na forma indicada por ela, nem mesmo o CDC, reconhecidamente protecionista. Pelo contrário, a previsão legal é de que, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por partes, se assim não se ajustou (art. 314, CC). Assim, não pode este juízo obrigar o réu a retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes do SPC e promover a renegociação das parcelas da dívida na forma pretendida pela autora, porquanto não foi convencionado entre as partes (...)”.

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)